Tribunal: STF
Processo: RE 1296055
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 178):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ COM FUNDAMENTO NO ART. 40, §1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. EC Nº 70/2012. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 
    1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à paridade remuneratória, bem como o de pagamento das diferenças remuneratórias a contar de dezembro/2013, acrescidas de juros e correção monetária.
    2. Com a EC 41/2003, a regra da paridade, prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98, foi abolida.
    3. No entanto, a EC nº 70/2012 veio assegurar o direito à paridade de revisão de proventos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, às pensões derivadas dos proventos dos servidores aposentados por invalidez com fundamento no inciso I do parágrafo 1º do art. 40 da Constituição Federal.
    4. Hipótese em que o instituidor da pensão, falecido em 15/01/2013, foi aposentado por invalidez com proventos integrais em 29/04/1983, com fundamento no art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, combinado com o art. 186, I, §1º, da Lei 8.112/90. Em sendo assim, a demandante faz jus à paridade com os servidores da ativa, bem como ao pagamento das eventuais diferenças devidas a partir do mês de dezembro de 2013.
    5. Em face da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem ser calculados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, em sua redação original, que prevê juros moratórios de 0,5% ao mês, os quais incidirão a partir da citação. A correção monetária deve ser apurada desde a época em que os valores eram devidos, de acordo com os índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    6. Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 213). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 7º, da Carta da República, bem como aos artigos 3º e 7º, da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a pensão por morte recebida pela recorrida, cujos requisitos de aquisição foram preenchidos na vigência da EC 41/2003, deve sujeitar-se às novas regras. Primeiro, não terá paridade (acompanhamento da remuneração/proventos) ou à integralidade (equivalência do cargo efetivo). Segundo, deverá observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência.” (eDOC 1, p. 234).
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 280).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 175-176):
    “Consta nos autos que o instituidor da pensão foi aposentado por invalidez com proventos integrais em 29/04/1983, com fundamento no art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, combinado com o art. 186, I, §1º, da Lei 8.112/90 e o óbito do instituidor da pensão por morte ocorreu em 15/01/2013 (Id: 4058400.689141, 4058400.689143). 
    (…)
    É de se destacar, inicialmente, que a EC 41/2003 pôs fim à regra prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98, a qual tratava da "paridade", garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa.
    Entretanto, ainda que o ex-servidor tenha falecido após a EC 41/2003, é de se aplicar à hipótese a regra da paridade remuneratória, porquanto a EC nº 70/2012 assim dispôs: 
    Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A: 
    "Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 
    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores." (grifos acrescidos) 
    O parágrafo único supratranscrito faz remissão ao art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 que assim disciplina: 
    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 
    Vê-se, então, que foi estendido o direito à paridade de revisão de proventos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, às pensões derivadas dos proventos dos servidores aposentados por invalidez com fundamento no inciso I do parágrafo 1º do art. 40 da Constituição Federal.” 
    Observa-se que no julgamento do RE 603.580-RG, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 
    Portanto, o julgamento do Tribunal de origem encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente